Tribunal: TJBA
Processo: 8003912-36.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003912-36.2023.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ANTONIO PENA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.830/80. REGIME ESPECIAL QUE DISPENSA A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO QUANDO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao argumento de que o exequente não atendeu à determinação de emenda da inicial para fornecimento do endereço completo do executado.

II. Questão em Discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o indeferimento da petição inicial de execução fiscal quando o Município fornece o endereço disponível em seus registros cadastrais, ainda que incompleto, diante dos requisitos próprios da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) e da possibilidade de citação editalícia.

III. Razões de Decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), como norma especial em relação ao Código de Processo Civil, estabelece requisitos próprios para a petição inicial em seu art. 6º, que exige apenas a indicação do juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, não mencionando expressamente a necessidade de indicação do endereço do executado.

4.O art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do Código Tributário Nacional condicionam a indicação do domicílio ou residência do devedor às expressões "sempre que conhecido" ou "sempre que possível", não constituindo, portanto, requisito essencial e obrigatório da petição inicial de execução fiscal.

5. O Município atendeu aos requisitos da Lei nº 6.830/80, tendo a inicial sido instruída com CDA regular e contendo os elementos do art. 6º da LEF, fornecendo o endereço disponível em seus registros cadastrais, não podendo ser penalizado pela insuficiência de informações que não estão disponíveis em sua base de dados.

6. A aplicação subsidiária do art. 319 do CPC pelo juízo a quo foi equivocada, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais, como norma especial, já estabelece regime próprio e completo para os requisitos da petição inicial, não exigindo endereço completo como elemento obrigatório.

7. O ordenamento processual oferece solução adequada para a hipótese de não localização do executado: a citação por edital, expressamente prevista no art. 8º, II e § 4º, da Lei nº 6.830/80, sendo desproporcional extinguir a execução fiscal quando existe mecanismo processual específico para superação do óbice.

8. A extinção da execução fiscal implica sanção desproporcional que frustra o interesse público primário na arrecadação tributária, destinada ao custeio de serviços essenciais prestados à coletividade, em contrariedade ao princípio da primazia do julgamento de mérito consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. Em execução fiscal, a indicação do endereço completo do executado não constitui requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/80, devendo o domicílio ser informado apenas 'sempre que conhecido', conforme estabelecem o art. 2º, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do Código Tributário Nacional. 2. A aplicação subsidiária do CPC não pode prevalecer quando a Lei de Execuções Fiscais, como norma especial, já estabelece regime próprio e completo para os requisitos da petição inicial. 3. A existência de mecanismo processual específico para superação do óbice da não localização do executado (citação editalícia, prevista no art. 8º, II e § 4º, da Lei nº 6.830/80) torna desproporcional a extinção da execução fiscal por ausência de endereço completo."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, 6º, 8º, II e § 4º; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 4º, 6º, 319, 321, parágrafo único, 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00168022420218160129 Paranaguá, Relator.: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Câmara Cível; TJ-RJ, APL 01437935120088190021, Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, Oitava Câmara Cível, j. 21/07/2020; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026636-62.2018.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 11/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003912-36.2023.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado Antônio Pena, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator